Tribunal: STF
Processo: RE 109977
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-26
Data de publicação: 1986-08-26

Ementa:
- A CLÁUSULA AUTOMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO
ESTADO IMPLICA A ADOÇÃO DE UM FATOR VARIAVEL, QUE NÃO SE COMPADECE
COM A CERTEZA INERENTE AS DOTAÇÕES ORCAMENTARIAS (ART. 117,
PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO PROVIDO.